Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões.
3. Embargos de declaração desprovidos.